Tribunal: CARF
Processo: 13971.906502/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.906502/2012-52
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.210 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
COFINS
Recorrente
MALWEE MALHAS POMERODE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta verifique o
faturamento e refaça a apuração da COFINS relativa ao PA 06/2010, confirmando a existência
de crédito apontado pela Recorrente, suficiente para a compensação levada a efeito na
Declaração de Compensação. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves, que
rejeitou a proposta de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a conselheira Mariel
Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/SPO:

1. Trata-se de Declaração de Compensação (Dcomp) com aproveitamento de
suposto pagamento a maior relativo à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins do período de apuração de junho de 2010
(PER/Dcomp no 25147.73056.250810.1.3.04-5260, fls. 43/47).
2. A Delegacia da Receita Federal de origem emitiu Despacho Decisório
Eletrônico de não homologação da compensação (fl. 24– a numeração de
referência é sempre a da versão digital do processo), tendo em vista que o
pagamento apontado como origem do direito creditório estava integralmente
utilizado na quitação de débito da contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.906502/2012-52
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.210 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906502/2012-52

3. Cientificada do despacho decisório em 21/01/2013 (fl. 48), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 15/02/2013 (fls. 3/5), na qual
alega que efetuou pagamento no valor de R$134.318,13, quando o correto seria
de R$93.814,97. Na DCTF original afirma que fez indevidamente constar o
valor de R$134.318,13 e informa que após o recebimento do despacho
decisório, transmitiu nova DCTF devidamente retificada. Conclui que, assim,
está comprovado o crédito decorrente do pagamento a maior.

Dando continuidade ao relatório, temos que o órgão de primeira instância
administrativa julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade por entender ter sido
regular a emissão do Despacho Decisório, face ao confronto entre os dados contidos na DCOMP,
no DARF indicado e na DCTF ativa, na oportunidade de emissão daquele ato da
DRF/Blumenau.
Também, prossegue-se na decisão recorrida, o manifestante não lograra
demonstrar a liquidez e certeza do crédito reclamado em seu favor.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
27/03/2019, conforme AR Digital, anexado ao presente processo.
Em seguimento, na data de 10/04/2019, foi apresentado Recurso Voluntário, no
qual são feitas as seguintes afirmações de defesa, que reproduzo de forma sintética:
 Ao ser cientificada da emissão do Despacho Decisório, providenciou a
retificação da DCTF corrigindo valor devido para a COFINS;
 Cita julgado do CARF, para fundamentar o entendimento de que a DCTF
retificadora possuiria os mesmos efeitos da original, estando apta a comprovar
a liquidez e certeza do crédito;
 A liquidez e certeza do crédito se encerraria em demais indicativos, tais
como livros fiscais e outros demonstrativos de apuração, como já reconhecido
pela Administração Tributária e jurisprudência do CARF;
 Junta aos autos Balanço Patrimonial e Razão Contábil, demonstrando a
apuração do PIS/COFINS não cumulativo.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.210 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906502/2012-52

Conforme precedentemente colocado, trata-se de DCOMP decorrente de
pagamento indevido ou a maior do COFINS Cumulativa (cód receita 2172), relativo ao PA
06/2010, por meio da qual a Recorrente buscou a compensação de débito da mesma
contribuição, referente ao PA 07/2010.
Examinando os autos, verifica-se que o cerne da divergência gira em torno da
comprovação da existência de erro no preenchimento da DCTF e, por conseguinte, do indébito,
manifestando-se a autoridade julgadora de primeira instância no sentido de que o conjunto
probatório não seria suficiente para provar o excesso de pagamento.
Na fase recursal, o Recorrente trouxe novos documentos aos autos, quais sejam:
balanço patrimonial referente a 06/2010; demonstrativo de apuração da COFINS do período em
questão; Livro Razão do período de 01 a 30/06/2010; DARF; Registro de Apuração do COFINS.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a “verdade” dos fatos.
Assim sendo, entendo que os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário devem ser acolhidos, examinados e considerados na formação da convicção a ser
manifestada nesta oportunidade.
Da análise do conjunto dos documentos carreados aos autos, verifica-se o
seguinte:

O crédito em questão decorre exclusivamente da COFINS incidente sobre
o faturamento, também chamada COFINS Cumulativa;

O Livro Razão do período de 10 a 30/06/2010-Conta COFINS a Recolher
informa que a contribuição apurada para o PA 06/2010 seria R$ 93.814,97,
estando, portanto, de acordo com o valor informado para a COFINS na DCTF
retificadora, antes já anexada aos autos;

O valor para as receitas do período em debate se encontram em coerência
com o valor que o Recorrente informou para a COFINS devida na DCTF
retificadora e DCOMP.
De modo que, no caso, considero estarmos diante de uma situação que enseja a
realização de diligência, com o objetivo de que a verdade dos fatos reste melhor evidenciada.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.210 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13971.906502/2012-52

Frente ao conjunto de documentos apresentados, há forte indício, mas não certeza, sobre a
existência do crédito.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a ser
promovida pela unidade de origem da RFB, a fim de que sejam esclarecidos os pontos seguintes:
(1o) Com base no conjunto das informações disponíveis (DACON, livros fiscais,
notas fiscais e/ou DIPJ), confirmar o faturamento que compõe a base de cálculo da COFINS para
o PA em exame (06/2010);
(2o) Refazer a apuração da COFINS para o período;
(3o) Apurar o valor eventualmente pago a maior a título da COFINS, informando
se a quantia identificada possibilita a compensação do débito indicado na DCOMP, ainda que de
modo parcial.
Ao final das verificações, o contribuinte deve ser cientificado do resultado da
diligência.
Concluso todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital